Tribunal: TJSP
Processo: 2174204-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condomínio edilício. Abordagem declaratória (inexigibilidade de multas por suposta infração ao regimento interno) e reparatória (danos morais). Tutela liminar e gratuidade judiciária, indeferidas. Recurso do autor. Parcial provimento.